Tribunal: TCU
Processo: 009.037/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do Acórdão 4810/2016-2a Câmara, que apreciou auditoria na Universidade Federal do Ceará (UFC), com o objetivo de verificar a regularidade dos pagamentos de parcelas decorrentes de decisão judicial de natureza compensatória e àquelas relativas à incorporação de funções de confiança com amparo na Portaria MEC 474/1987.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o monitoramento do Acórdão 4810/2016-TCU-Segunda Câmara , que apreciou auditoria na Universidade Federal do Ceará (UFC), com o objetivo de verificar a regularidade dos pagamentos de parcelas decorrentes de decisão judicial de natureza compensatória e àquelas relativas à incorporação de funções de confiança com amparo na Portaria MEC 474/1987; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno e art. 6o, §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. considerar em cumprimento os itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 4810/2016-TCU-Segunda Câmara e dispensar o seu monitoramento futuro; 9.2. informar à Universidade Federal do Ceará que deve prosseguir adotando as medidas pertinentes até o integral cumprimento do Acórdão 4810/2016-TCU-Segunda Câmara ; e 9.3. arquivar os presentes autos.